Tribunal: TJSP
Processo: 0003209-12.2021.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Pleito ministerial de retificação do cálculo de liquidação de penas, com a imposição do percentual de 60%, exigida no artigo 112, inciso VII, da Lei no 7.210/1984 (incluído pela Lei no 13.964/2019) – Consecução a progressão de regime somente após o resgate de 3/5 da reprimenda, nas hipóteses de condenação pelo cometimento de crime hediondo ou equiparado, nos casos em

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Pleito ministerial de retificação do cálculo de liquidação de penas, com a imposição do percentual de 60%, exigida no artigo 112, inciso VII, da Lei no 7.210/1984 (incluído pela Lei no 13.964/2019) – Consecução a progressão de regime somente após o resgate de 3/5 da reprimenda, nas hipóteses de condenação pelo cometimento de crime hediondo ou equiparado, nos casos em que o reeducando é reincidente – Impossibilidade de fixação da fração mínima de expiação punitiva em 40%, de que trata o inciso V, do referido dispositivo, que está reservado exclusivamente aos reeducandos primários – Reincidência, comum ou específica, que impõe o resgate de 60% da punição carcerária – Natureza do ilícito penal anterior – Irrelevância – Precedentes – Decisão reformada – Recurso provido.